Tribunal: STF
Processo: MS 40349
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em procedimento administrativo disciplinar avocado. Sanção disciplinar de disponibilidade pelo prazo de 5 anos. Alegação de nulidades. Não ocorrência. Prescrição de infração penal. Não verificação. Arbitrariedade quanto à duração da sanção disciplinar. Ausência. Inviável reexame de fatos e provas na via eleita. O STF não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNMP. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.